Tribunal: TJES
Processo: 5000375-94.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000375-94.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELESTINA DAS GRACAS DE MORAES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

01. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência que tinha como objetivo a suspensão dos descontos relativos a empréstimo no benefício previdenciário da autora

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Analisar o cabimento do agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis diante da decisão que não concedeu tutela provisória.

RAZÕES DE DECIDIR

03. O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995) consagra os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, adotando a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias (art. 41).
04. O agravo de instrumento não é admitido no rito dos Juizados Especiais, inexistindo previsão legal para sua interposição. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil somente é possível quando não contrariar os princípios e normas da Lei nº 9.099/1995, o que não ocorre na hipótese.
05. A utilização de via processual inadequada acarreta a manifesta inadmissibilidade do recurso, sendo cabível apenas o exame da questão em recurso inominado contra a sentença final.
06. Precedentes: TJES, AI nº 5000742-55.2024.8.08.9101, Rel. Juiz Idelson Santos Rodrigues, j. 19/05/2025, 1ª Turma Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso não conhecido, diante da inadequação da via eleita.

08.
Tese de julgamento:

“1. O agravo de instrumento é incabível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, diante da regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias prevista na Lei nº 9.099/1995.
2. A aplicação subsidiária do CPC é vedada quando contrária aos princípios da celeridade e simplicidade que regem o sistema dos Juizados.
3. Questões relativas a tutelas provisórias podem ser reexaminadas em recurso inominado, por ocasião da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 41 e 55 da Lei nº 9.099/1995; art. 1.015 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000375-94.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: CELESTINA DAS GRACAS DE MORAES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

01. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência que tinha como objetivo a suspensão dos descontos relativos a empréstimo no benefício previdenciário da autora

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Analisar o cabimento do agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis diante da decisão que não concedeu tutela provisória.

RAZÕES DE DECIDIR

03. O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995) consagra os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, adotando a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias (art. 41).
04. O agravo de instrumento não é admitido no rito dos Juizados Especiais, inexistindo previsão legal para sua interposição. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil somente é possível quando não contrariar os princípios e normas da Lei nº 9.099/1995, o que não ocorre na hipótese.
05. A utilização de via processual inadequada acarreta a manifesta inadmissibilidade do recurso, sendo cabível apenas o exame da questão em recurso inominado contra a sentença final.
06. Precedentes: TJES, AI nº 5000742-55.2024.8.08.9101, Rel. Juiz Idelson Santos Rodrigues, j. 19/05/2025, 1ª Turma Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso não conhecido, diante da inadequação da via eleita.
08.
Tese de julgamento:
“1. O agravo de instrumento é incabível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, diante da regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias prevista na Lei nº 9.099/1995.
2. A aplicação subsidiária do CPC é vedada quando contrária aos princípios da celeridade e simplicidade que regem o sistema dos Juizados.
3. Questões relativas a tutelas provisórias podem ser reexaminadas em recurso inominado, por ocasião da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 41 e 55 da Lei nº 9.099/1995; art. 1.015 do CPC.

RELATÓRIO

O autor, ora agravante, ajuizou ação visando a inexigibilidade de débitos, cessação de cobranças, indenização por danos morais, sob a alegação de que não reconhece e não contratou empréstimos que resultam em descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A decisão interlocutória atacada neste agravo indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, de forma a não permitir que o agravado suspenda os descontos no benefício da autora, referente ao contrato de empréstimo de n° 341572072-5 e n° 327172707-9

Irresignada, a autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, defendendo seu cabimento e argumentando que a medida é necessária para evitar dano irreparável.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Analisando os autos, observo que se trata de hipótese de
ausência de cabimento recursal.

No caso, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento requerendo a reforma da r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado.

No entanto, o microssistema processual da Lei nº
9.099
/1995 não admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, haja vista que tal diploma legal está voltado à promoção da celeridade no processamento e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, consagrando a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança (salvo em casos de teratologia ou ilegalidade manifesta insuscetível de espera).

Nesse sentido: TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50007425520248089101, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/05/2025, Turma Recursal - 1ª Turma.

Dessa forma, o presente recurso não preenche o requisito de admissibilidade relativo ao cabimento, uma vez que o ordenamento jurídico dos Juizados Especiais não comporta a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, independentemente do seu potencial lesivo.

Tendo o agravante optado pelo instrumento processual inadequado, o recurso é manifestamente inadmissível.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, com amparo na manifesta inadequação da via eleita no rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)